Tribunal: STF
Processo: ARE 884171
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-26
Data de publicação: 2016-04-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. INVIÁVEL INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA, OU PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.